Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. APLICAÇÃO.
1. Os embargos à monitória calcados na tese de pagamento do débito não devem ser acolhidos quando a devedora não comprova suas alegações. Inteligência do art. 373, II, CPC.
2. Não se admite como prova do pagamento o recibo de quitação anterior à data de expedição das notas promissórias que instruem a ação monitória.
3. Nos termos do art. 476, do Código Civil, a devedora não pode exigir, em pedido reconvencional, o cumprimento da obrigação da parte contrária quando ela mesma descumpriu a obrigação de pagar.
4. Apelação conhecida e improvida.